Tribunal: TJDFT
Processo: 0736011-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. RETROAÇÃO À PROPOSITURA. LEGITIMIDADE. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DOCUMENTO DE PREVISÃO DE VALORES. CONVENÇÃO OU ATA DE ASSEMBLEIA. JUNTADA. REGULARIDADE. NULIDADE DO ATO ASSEMBLEAR. ALHEIO AO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.483.930/DF, sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de taxas condominiais é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. Tratando-se de execução de taxas condominiais, com arrimo em legítimo instrumento acordado entre os condôminos, a pretensão dela derivada está sujeita ao prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Nesse passo, o prazo da execução é o mesmo prazo aplicado à ação, ou seja, à pretensão condenatória. (Súmula 150 STF).
3. A reiterada tentativa de localização da parte contrária para que venha integrar a relação processual por meio da citação revela, salvo prova cabal em sentido contrário, diligência e não desídia para com a instrução processual e pacificação de conflitos. Devendo-se aplicação, à tais casos, a retroação do prazo prescricional prevista ao §1o do artigo 240 do CPC.
4. Os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nas execuções de taxas condominiais comprovam-se pela apresentação dos instrumentos coletivos de sua criação (convenção ou ata de assembleia).
5. Eventuais irregularidades concernentes à formação de tais atos condominiais refogem ao objeto do feito executivo e merecem apreciação em feito próprio.
6. A alegação de excesso em sede de embargos à execução demanda, como requisito de apreciação do alegado excesso executivo, a indicação pormenorizada do valor que a parte embargante entende devido.
7. Descarta-se litigância de má-fé quando inexistirem elementos probantes de astúcia ou malícia por parte do recorrente, que tenha apenas exercitado o direito de contraposição recursal à decisão que lhe é desfavorável.
8. Negou-se provimento ao recurso